Tribunal: TJDFT
Processo: 0745550-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745550-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO RUY MAIA - EPP, JANDYRA SALGADO MAIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta em desfavor de Ricardo Ruy Maia - EPP e Jandyra Salgado Maia (autos no 0708006-53.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos em nome dos executados por meio do sistema Bacenjud/Sisbajud (ID no 72908463, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 20509969, págs. 1-17, em suma, o agravante alega que as pesquisas judiciais são o principal meio de busca de bens dos devedores e, após o desarquivamento do processo, é possível pleitear diligências para localização de patrimônio. 3. Destaca que a última consulta via sistema BacenJud foi realizada em 24/4/2019 e que esse lapso autoriza a renovação da diligência. Cita jurisprudência e tece considerações sobre os arts. 4o e 6o do CPC. 4. Afirma que a execução deve prosseguir no interesse do credor, mas também no da Justiça, como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar a jurisdição, a fim de assegurar a satisfação do crédito. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores via sistema Bacenjud/Sisbajud e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo comprovado (ID no 20509976, págs. 1-2). 7. O pedido de efeito suspensivo (ativo) foi deferido (ID no 20572667, págs. 1-2). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 21310690, págs.1-8). 9. Cumpre decidir. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de efeito suspensivo (ativo) proferi a seguinte decisão (ID no 20572667, págs. 1-2): “[...] 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. No caso, contudo, verifico que as pesquisas realizadas com o intuito de localizar bens e valores em nome dos devedores não obtiveram sucesso. A última consulta no sistema BacenJud ocorreu em 25/4/2019 (ID no 20509977, pág. 84). Logo, data vênia, considero que houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência (TJDFT, Acórdão n.1166129). 14. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, pois o processo originário está na iminência de retornar ao arquivo. Dispositivo 15. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa via sistema SISBAJUD/BACENJUD em nome dos devedores. 16. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 17. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se.” 12. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 13. Registre-se que as pesquisas já foram realizadas na origem (IDs no 77482527 e no 77482528). DISPOSITIVO 14. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 20572667, que determinou a realização da pesquisa via SisbaJud/BacenJud em nome dos devedores: Jandyra Salgado Maia, CPF no 999.075.001-78 e Ricardo Ruy Maia-EPP, CNPJ no 72.630.841/0001-93. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO